Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-46.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016148-46.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE GOIS - CPF: 523.067.631-00 (RECORRENTE), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016148-46.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Antônio José de Góis

Recorrida(s):

Serasa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERASA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Documentos anexados com a defesa comprovam o envio da comunicação prévia ao devedor, em relação a restrição creditícia informada nos autos, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo destinatário bastando a prova de que ela foi realizada, tal como dispõe a súmula 404 do STJ: “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros”.

2. Consta nos fundamentos da sentença recorrida que:
“Sustenta a parte Requerente que a inscrição de seu nome é indevida por violação a exigência de notificação prévia insculpida no art. 43, §2º, do CDC e postula danos morais. Impende observar que a parte Requerente não se insurge quanto ao mérito da negativação, ou seja, se existe ou não a dívida, mas sim ataca o aspecto forma, qual seja, a notificação prévia. Em sua contestação a parte Ré argumentou pela improcedência. Impugnou o valor da causa e no mérito destacou a ausência de responsabilidade quanto a inclusão do nome da parte Autora esclarecendo sua função como órgão arquivista. Por fim,
trouxe aos autos documentação para comprovar o envio de correspondência prévia
.
A parte Autora em sede de impugnação à contestação confirma que o endereço de envio da notificação lhe pertence
, porém reitera que não há prova de que tenha recebido a notificação.”.

3. A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

4. Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas pelos credores.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021